Tribunal: TJMT
Processo: 1013104-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013104-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), FERNANDO DO PRADO VITORIANO - CPF: 383.916.511-34 (AGRAVADO), ROSILENE DO PRADO VITORIANO DE DEUS - CPF: 632.464.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
- PLANO DE SAÚDE – PRAZO DE CARÊNCIA – INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA – UTI – OBRIGAÇÃO DO PLANO DE CUSTEAR – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE –NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA – OMISSÃO - DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese,
a internação do Paciente/Agravado em UTI para a realização do tratamento médico recomendado é, até prova contrária, imprescindível para que o Recorrido possa recuperar a saúde, dada a sua condição clínica.

Portanto, uma vez provada satisfatoriamente, a imprescindibilidade da internação pleiteada pelo Agravado, a alegação da Agravante de que o tratamento não está coberto em razão do prazo de carência viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor, motivo pelo qual deve ser afastada tal argumentação.

A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.

No que tange à limitação da multa
,
de fato
,
o Julgador não fixou teto máximo para a cominação. Assim, o recurso comporta acolhida, neste ponto, para estipular limitar as
astreintes
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), confirmando a decisão liminar proferida neste Instrumental.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013104-93.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
n.o 10108865-79.2022.8.11.0041
,
proposta por
FERNANDO DO PRADO VITORIANO,
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado e determinou que a Agravante, no prazo de 1h (uma hora), autorize/custeie a internação do Paciente/Recorrido em Unidade de Terapia Intensiva para o tratamento recomendado pela profissional da saúde que o acompanha, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hora, durante as primeiras 24h (vinte e quatro horas) de descumprimento, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, a partir do segundo dia de descumprimento.

Inconformada, a Cooperativa Recorrente almeja a reforma do
decisum
, ao argumento de que não foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da medida na origem.

Assevera que a situação do Agravado não é de urgência a ponto de justificar a concessão da medida liminar. Sustenta que a negativa do tratamento ocorreu em razão de estar no prazo de carência.

Manifesta inconformismo quanto às
astreintes
arbitradas pelo Juiz singular. Aduz que a multa fixada é desproporcional e está em descompasso com o que disciplina a lei de regência.

Consigna que a multa, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir a prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer a parte adversa, mas provocar o rápido cumprimento da medida.

Ressalta que a sanção pecuniária deve ser fixada em valor condizente, não só com a condição das partes, como também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta.

Assim, pede a revogação ou redução das
astreintes
e que seja limitada, sob pena de descumprir sua função precípua, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação.

Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo e sobrestado o
decisum
invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar.

A liminar recursal foi parcialmente deferida (ID 134313756).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a Contraminuta, conforme certidão de ID. 138009682.

É Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
FERNANDO DO PRADO VITORIANO
, ajuizou a
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
no
1018865-79.2022.8.11.0041
, em desfavor da
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
objetivando, em síntese, autorização para internação imediata na UTI do Complexo Hospitalar de Cuiabá, bem como a cobertura integral de todos os gastos e despesas, sob pena de multa a ser cominada.

Denota-se da peça inaugural que o Agravado é beneficiário do plano de saúde registrado na ANS sob o n.o 467.691.12/2, cuja inclusão correu em 10/02/2022 (ID. 134008677).

Em consulta com a Médica Plantonista, Dr.a Rafaelle Paes de Barros (CRM/MT n.o 11.500) em 21/05/2022, foi relatado que o Recorrido apresentou sintomas de náuseas, tontura, visão escura e, após dirigir-se ao Complexo Hospitalar de Cuiabá, foi atendido e apresentou sintomas da síndrome coronariana aguda e, por ser diabético, a profissional da saúde solicitou,
urgentemente,
a internação do Paciente em UTI, classificada a situação como crítica.

Inobstante a prescrição médica, o requerimento administrativo foi indeferido pela Agravante sob a alegação de que o contrato está em período de carência.

Posto isso, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que a Cooperativa Recorrente fosse compelida a autorizar e custear a sua internação imediata na UTI do Complexo Hospitalar de Cuiabá, conforme solicitação médica.

O Juiz singular deferiu o pedido e determinou que a Agravante, no prazo de 1h (uma hora), autorizasse/custeasse a internação do Paciente/Recorrido em Unidade de Terapia Intensiva para o tratamento recomendado pela profissional da saúde que o acompanhou, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hora, durante as primeiras 24h (vinte e quatro horas) de descumprimento, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, a partir do segundo dia de descumprimento.

Feita essa breve contextualização, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Da análise dos autos, pelo que se observa do Relatório Médico acostado no ID. 85537933, a internação do Paciente/Agravado em UTI para a realização do tratamento médico recomendado é, até prova contrária, imprescindível para que o Recorrido possa recuperar a saúde, dada a sua condição clínica.

Quanto à negativa em razão de estar em vigor o prazo de carência, nos termos da jurisprudência atual, tal cláusula não pode servir de óbice à efetiva prestação do serviço, ou seja, esse prazo não deve ser levado em consideração em caso de
urgência ou emergência
, em detrimento da proteção à saúde e à vida do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não negue a cobertura nos casos de emergência ou urgência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente inovação recursal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1396523/DF. Rel. Des. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 01/04/2019. Publicado no DJe em 09/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DANOS MORAIS.

1. Ação de obrigação de fazer em razão da negativa de internação hospitalar de emergência.

2. O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado.

3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1326316/DF. Rel. Des. Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 22/10/2018. Publicado no DJe em 25/10/2018).

Na hipótese, constata-se que a médica que acompanhou o Agravado, Dr.a Rafaelle Paes de Barros (CRM n.o 11.500), recomendou a internação do Recorrido em UTI
com a máxima urgência,
o que confirma a necessidade de cumprimento imediato da ordem judicial.

Assim, em sede de cognição sumária, ficou demonstrada a urgência/emergência da internação, conforme o referido atestado (ID.
85537933)
, a qual revela a necessidade da internação e torna obrigação da operadora do plano de saúde autorizar e custear as despesas, até prova em contrário, conforme reza o art. 35-C da Lei 9.656/98,
verbis
:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de
lesões irreparáveis para o paciente
, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Oportuno ressaltar que a saúde é considerada bem jurídico valioso e quando negligenciada caracteriza-se desrespeito ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

Portanto, uma vez provada satisfatoriamente, a imprescindibilidade da internação pleiteada pelo Agravado, a alegação da Agravante de que o tratamento não está coberto em razão do prazo de carência viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor, motivo pelo qual deve ser afastada tal argumentação.

Quanto à multa, esta constitui instrumento colocado à disposição do Estado-Juiz com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.

Assim, embora não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade constranger a parte, por sanção pecuniária, a adimplir a obrigação imposta, sem tardar.

Conclui-se, portanto, que a
astreinte
visa ao resultado prático da medida, eis que não é de caráter punitivo e sim, preventivo, de modo a impedir o descumprimento da decisão Judicial e evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

No caso, a multa foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hora, durante as primeiras 24 (vinte e quatro) horas de descumprimento, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, a partir do segundo dia de descumprimento, a fim de compelir o cumprimento da decisão com a máxima urgência, dada a situação crítica em que se encontrava o Agravado.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, uma vez constatada a urgência na internação do Paciente/Agravado em UTI, neste momento processual, não há evidências de que as
astreintes
foram fixadas em descompasso com a proporcionalidade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UNIDADE HOSPITALAR COM SUPORTE DE UTI. MUNICÍPIO MAGÉ. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. SÚMULA 65 DESTE TRIBUNAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA HORÁRIA NO VALOR DE R$ 10.000,00, CONSIDERANDO O GRAVÍSSIMO QUADRO CLÍNICO DA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. DECISÃO QUE NÃO É TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À PROVA DOS AUTOS. VERBETE SUMULAR 59 DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Interposição de recurso contra decisão singular que ratificou a tutela provisória de urgência concedida em sede de plantão judiciário para determinar a internação da autora em hospital público com suporte de UTI ou em particular às expensas do agravante. 2. Pretensão deduzida que encontra amparo constitucional, consoante o disposto nos artigos 5o, caput, 196 e 198, II, da Constituição Federal. 3. Responsabilidade solidária dos entes na garantia do direito à saúde, conforme inteligência da Súmulas 65 deste Tribunal de Justiça. 4. Cabível a fixação da multa horária em R$ 10.000,00 no caso de descumprimento da obrigação de fazer, diante do quadro clínico gravíssimo da paciente, a fim de evitar a ineficácia da medida coercitiva. 5. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00113051520198190000, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 28/08/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

No que tange à limitação da multa
,
de fato
,
o Julgador não fixou teto máximo para a cominação. Portanto, neste ponto, a decisão recorrida comporta complementação com a finalidade de obstar eventual enriquecimento ilícito.

Assim, com a finalidade de evitar sanção pecuniária desmedida, limito-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), confirmando a decisão liminar proferida neste Instrumental.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – LIMITAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE TETO/LIMITE – NECESSIDADE – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. É cabível o arbitramento da pena de multa para evitar descumprimento da decisão judicial, nos moldes do art. 537 do CPC. O objetivo principal da aplicação da multa é coagir a parte a cumprir obrigação determinada por decisão judicial, devendo, por certo, ser esta arbitrada em valor suficiente para tal. Verificando-se que a multa cominatória foi aplicada em valor razoável e proporcional, de modo a não ensejar enriquecimento ilícito da parte, deve ser mantida. Revela-se plausível a fixação de um limite máximo para a multa por descumprimento, de modo que ela possa enquadrar dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MG – AI: 10000205919970001, Relator: Marco Aurélio Ferenzini, Data de Julgamento: 08/04/2021, 14.a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2021).

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso

apenas
para limitar as
astreintes
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022